Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM DESFAVOR DE ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINOS. ANTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA EM DESFAVOR DO EX-C0MPANHEIRO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA DO SUPOSTO DEVEDOR. DÚVIDA RAZOÁVEL DA SUA CORRESPONSABILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 539 do CPC, realizada a consignação bancária, o levantamento das parcelas incontroversas, sem recusa ou oposição do credor, libera o devedor da obrigação.
2. A ação de cobrança movida em desfavor de ex-companheiro de proprietária ou detentora dos direitos sobre o imóvel, extinta por ilegitimidade passiva ad causam, se promovida no prazo e na forma da lei processual, interrompe o fluxo do prazo prescricional, nos casos em que, ao menos aparentemente, o ex-companheiro era corresponsável pelo pagamento das despesas do condomínio.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.